Tribunal: TJDFT
Processo: 0735734-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSTIVA DO VOTO E NA EMENTA. VÍCIO EXISTENTE. CORREÇÃO DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material na parte dispositiva do voto (decisum), porquanto, embora a fundamentação tenha sido no sentido de ser incabível a fundamentação, com base no Tema 1169 STF, constou que ao recurso foi negado provimento.
3. Determina-se, pela mesma razão, correção na ementa na parte final.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.